Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência, visando determinar à recorrida autorizar a realização de cirurgia bariátrica.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, embora o relatório médico indique a necessidade da cirurgia bariátrica em virtude da obesidade mórbida que acomete a parte autora, não restou manifesta a urgência da medida, pressuposto cumulativo para a concessão da tutela de urgência.
4. Agravo conhecido e desprovido.